Tribunal: TJES
Processo: 5005540-40.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005540-40.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVILA CALDEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, constituiu em título executivo judicial o Termo de Adesão n.º 372676443, relativo a contrato de financiamento. A parte apelante alegou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, pleiteando a revisão contratual, afastamento da mora e o recálculo da dívida. Preliminarmente, a parte apelada sustentou a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, a justificar a revisão judicial do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente ataque de forma clara os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelante não apenas reiterou os argumentos dos embargos monitórios, como também rebateu expressamente o fundamento da sentença, ao questionar a suposta ausência de abusividade dos juros pactuados, com base em comparação com a taxa média de mercado. Dessa forma, não há violação ao princípio da dialeticidade.

4. As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de juros previsto na Lei da Usura, conforme dispõe a Súmula 596 do STF e os Temas 25 e 26 do STJ. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva (Súmula 382/STJ).

5. A jurisprudência do STJ considera admissível a revisão judicial da taxa de juros apenas quando demonstrada abusividade manifesta, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (Tema 27/STJ), sendo a média de mercado parâmetro relevante, mas não vinculante.

6. No caso concreto, embora a taxa pactuada (12,80% a.m.) seja superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central (6,58% a.m.), ela não ultrapassa o triplo desse índice, tampouco revela abuso manifesto, considerando-se as peculiaridades do contrato: operação de crédito pessoal não consignado, ausência de garantias, prazo de 18 parcelas e ausência de prestação inicial amortizadora.

7. A elevação dos juros encontra amparo na natureza da operação e no risco assumido pela instituição financeira, inexistindo desvantagem exagerada ou violação à boa-fé objetiva, o que afasta a pretensão revisional da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O recurso de apelação que impugna de forma clara os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade por si só, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do contrato e do risco da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, III; 85, § 11; 98, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º, III; Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009 (Temas 25, 26 e 27); STJ, AgInt no REsp 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada arguiu que o recurso de apelação cível interposto por
DAVILA CALDEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Na hipótese,
ao
reiterar a tese de abusividade dos juros remuneratórios,
a
Apelante não apenas reproduziu os argumentos dos embargos monitórios, mas também buscou confrontar a conclusão da
r. sentença
que afastou a referida abusividade, mencionando as taxas contratadas em contraposição à média de mercado e remetendo aos documentos de cálculos já anexados aos autos. Portanto, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível depreender, das razões recursais, o motivo do inconformismo manifestado pela parte recorrente.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DAVILA CALDEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a sentença
de ID 14004222, proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de
Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o Termo de Adesão n.º 372676443 em título executivo judicial.

Depreende-se dos autos que
a
DACASA FINANCEIRA S/A
, propôs ação monitória, alegando ter pactuado com a parte Ré, por meio do Termo de Adesão n.º 372676443, um contrato de financiamento com liberação de crédito no valor de R$ 11.696,58, a ser pago em 18 parcelas. Segundo a inicial,
a requerida
tornou-se inadimplente ao deixar de honrar o pagamento da parcela 2, vencida em 10/07/2018, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e a incidência de penalidades contratuais e legais. O valor do débito, atualizado até 14/04/2022, perfazia a quantia de R$ 15.148,80, conforme demonstrativo anexo (ID 14004196).

A parte Ré,
DAVILA CALDEIRA DE OLIVEIRA
, devidamente citada, opôs embargos monitórios (ID 14004206),
sustentando
a existência de excesso de execução e a abusividade dos juros remuneratórios, alegando que a taxa aplicada no Termo de Adesão (12,80% ao mês e 324,34% ao ano, com Custo Efetivo Total – CET de 14,49% a.m. e 407,24% a.a.) seria superior à média de mercado para o tipo de operação (Crédito Pessoal Total) em maio de 2018, que era de 6,58% a.m. e 114,84% a.a., conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil. Diante da suposta abusividade, pugnou pela descaracterização da mora e pela revisão contratual, com a adequação da taxa de juros à média de mercado e o consequente recálculo da dívida. Subsidiariamente, requereu o parcelamento judicial da dívida.

A sentença (ID 14004222), analisou a questão da abusividade dos juros remuneratórios sob a ótica da Súmula n.º 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Contudo, fundamentou sua decisão nos Temas 24, 25, 26 e 27 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em vasta jurisprudência daquela Corte e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O magistrado

a quo
concluiu que a simples superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, destacando que a instituição financeira disponibiliza crédito a clientes sem nenhuma garantia ou contraprestação, o que implica um maior risco e justifica taxas mais elevadas.

Ressaltou,
ainda,
que a Apelante poderia ter contratado o serviço com outra instituição financeira caso não estivesse satisfeita com as taxas. Diante disso, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir o título executivo judicial, condenando a parte Requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor do débito, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida à ora Apelante.

Irresignad
a
com a sentença,
a Requerida
interpôs
o presente
recurs
o
alegando, em síntese, que:
(
I
)
a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (
12,80% a.m. e 324,34% a.a.)
revela-se manifestamente abusiva,
muito superior
a média de mercado
na época da contratação
, acarretando prejuízo desproporcional
para a
consumidor
a;
(II)
que referida cobrança “
conduzem a uma situação de desvantagem excessiva e de excesso de onerosidade ao consumidor (art. 6º, inciso IV, CDC)
”;
(III)
que a “
interpretação da cláusula contratual que estabeleceu juros mensais excessivos, do contrato firmado entre as partes, à luz do Código de Defesa do Consumidor, leva à conclusão do reconhecimento de sua abusividade e, em consequência, à sua adequação a parâmetros razoáveis, dentro do ordenamento jurídico pátrio
”;
(IV)
“
a cobrança de valores excessivos descaracteriza a culpa do requerido, ensejadora da mora
”.

Com
base nessas alegações, pleiteia
que
seja o recurso provido para:
a)

reconhecer a presença de cláusulas que preveem cobranças abusivas de taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado e, consequentemente, reconhecer o excesso de execução, o que, consequentemente, afasta a mora da Executada;
b)
realizar a revisão contratual, declarando-se a abusividade da taxa de juros praticada no contrato inicial, em cada parcela, determinando-se a consequente renegociação de dívida.

Pois bem.
No que tange aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que
o limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei da Usura não se aplica às operações realizadas por instituições financeiras
, prevalecendo, assim, o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual “
as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”. No mesmo sentido, a Súmula 382/STJ confirma que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

De forma semelhante, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Temas 25, 26 e 27) acerca dos juros remuneratórios, conforme se depreende dos seguintes pontos:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade
(Súmula 382 do STJ – Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC – Tema 27).

É justamente à luz dessas premissas que se deve examinar a tese recursal. Ressalte-se que, de forma reiterada, a jurisprudência do STJ tem considerado como indicativo de abusividade a estipulação de juros que ultrapassem o triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares no mesmo período.
Essa compreensão, todavia, não consagra um critério absoluto, conforme bem ressaltado no AgInt no REsp 2.002.576/RS (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/10/2022), ao reafirmar que a taxa média de mercado constitui um parâmetro relevante, mas não vinculante, devendo o juízo considerar os elementos específicos do contrato e o contexto da operação financeira
.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média;

incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

No caso concreto, conforme dados públicos divulgados pelo Banco Central
1
, a taxa média de juros para operações de empréstimo pessoal não consignado, à época da contratação
(maio/2018)
,
girava em torno de 6,58% ao mês e 114,84% ao ano.
Em contraste, o contrato firmado entre as partes estipula juros remuneratórios de 12,8
0
% ao mês (324,34% ao ano),
o que representa um valor
próximo ao dobro e
inferior ao triplo da média praticada no mercado, servindo como elemento inicial para afastar a presunção de abusividade
.

Importa destacar, ademais, aspectos específicos da contratação que reforçam a conclusão adotada na origem:
(i)
trata-se de operação de crédito pessoal não consignado, modalidade sabidamente mais onerosa;
(ii)
não houve pagamento de entrada ou prestação inicial amortizadora;
(iii)

contrato firmado para devolução em 18 parcelas;
(iv)
a
lém de não constar
garantias contratuais,
situação que, inquestionavelmente, eleva o risco da operação para a instituição financeira, justificando, por conseguinte, a cobrança de taxas de juros mais elevadas. O perfil do tomador, a escassez de informações sobre sua capacidade de adimplemento ou seu histórico de crédito, também se refletem na taxa de juros praticada, de modo a compensar o risco assumido pelo credor.

Esses elementos reforçam que
a estipulação da taxa de juros, embora acima da média, encontra-se dentro dos limites tolerados pela jurisprudência e justifica-se à luz das peculiaridades do contrato e do perfil da operação
. Não se vislumbra, pois, violação à boa-fé objetiva, tampouco situação de desvantagem exagerada nos moldes do art. 51, § 1º, do CDC.

Esta Corte de Justiça tem acompanhado esse entendimento, em prestígio à estabilidade das relações contratuais e à livre iniciativa econômica, desde que observada a boa-fé objetiva e os princípios consumeristas, em consonância com
as teses firmadas pelo
c. STJ. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de Dacasa Financeira S.A., visando à revisão das cláusulas de contrato de crédito bancário, especialmente no tocante à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. O recorrente alegou desproporcionalidade dos encargos, requerendo a readequação contratual, afastamento da mora e devolução dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se a taxa de juros remuneratórios contratada (12,80% a.m. ou 324,34% a.a.) configura abusividade capaz de justificar a revisão judicial do contrato bancário celebrado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a aplicação da limitação de juros da Lei da Usura às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos das Súmulas 596/STF e 382/STJ. Nos termos dos Temas 25 a 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), somente é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios quando comprovada, de forma cabal, abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante, porém não vinculante, devendo ser considerada à luz das peculiaridades do contrato e da operação financeira
. No caso concreto, a taxa pactuada (12,80% a.m. ou 324,34% a.a.) não ultrapassa o triplo da média de mercado (7,15% a.m. e 129,16% a.a.), o que afasta a presunção de abusividade segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.002.576/RS).
A operação, por se tratar de crédito pessoal não consignado, sem garantias e com possível histórico de superendividamento, justifica a elevação da taxa de juros como reflexo do risco contratual, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou onerosidade excessiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo quando demonstrada desvantagem exagerada e violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. A taxa de juros contratada inferior ao triplo da média de mercado, aliada às peculiaridades do contrato, afasta a revisão judicial por abusividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º, III; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009 (Temas 25, 26 e 27); STJ, AgInt no REsp 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20.10.2022.
(TJES. Apelação Cível n° 5015189-18.2022.8.08.0048.
3ª Câmara Cível
. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza. Acórdão publicado em 30/06/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Tiago Pires Souza e Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual para: (i) fixar a taxa de juros remuneratórios em 3,29% a.m . e 45,37% a.a.; (ii) afastar a mora; e (iii) determinar a adequação do contrato nos termos da fundamentação. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando o percentual de 10% sobre os valores pertinentes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva em relação à média praticada no mercado; (ii) se a contratação de seguro de proteção financeira constitui encargo abusivo, impondo a devolução dos valores pagos; e (iii) se a mora do consumidor deve ser afastada em razão da abusividade dos encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,42% a .m. e 49,66% a.a.) não se revela abusiva, pois, embora acima da média de mercado apurada pelo Banco Central (2,15% a .m. e 29,05% a.a.), não ultrapassa o limite considerado aceitável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que só admite a revisão em casos de manifesta abusividade, conforme entendimento do AgInt no AREsp nº 2 .386.005/SC.
A contratação de seguro de proteção financeira, imposto ao consumidor como condição do contrato, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo o ressarcimento em dobro das quantias pagas a esse título, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios pela taxa SELIC. A abusividade dos encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972, o qual estabelece que apenas a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) poderia afastar a mora . IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado não configura abusividade, exceto quando demonstrada cobrança manifestamente excessiva em comparação com a média apurada pelo Banco Central.
A imposição de seguro de proteção financeira configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos . A abusividade de encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não afasta a mora do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 368; CPC/2015, art. 86, parágrafo único; Lei nº 8 .078/1990 ( CDC). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2023; STJ, REsp nº 1.823 .341/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/05/2020, Tema 972 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001818420248080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 25/11/2024).

Diante disso,
verifica-se
que não se configurou abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto, razão pela qual a sentença recorrida, ao afastar a pretensão revisional, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Disponível em: [
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.